Tribunal: TJSP
Processo: 1066377-33.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO "OUROCAP" – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO "OUROCAP" – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias, com inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).
Instituição financeira que não comprova a regularidade da contratação do título de capitalização, apresentando apenas registros internos destituídos de validade probatória.
Configurada falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito e o cancelamento do produto.
Descontos indevidos em conta bancária destinada a verba alimentar ensejam restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Dano moral caracterizado, diante da violação à tranquilidade e segurança financeira da consumidora, sendo presumido em hipóteses de descontos indevidos reiterados em conta destinada a recebimento de benefício previdenciário de reduzido valor.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando majoração ou redução.
Recursos não providos.